Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR.

I – O software de gestão hospitalar não atendeu às exigências de serviços da empresa-autora, não foi adaptado às suas necessidades por meio das customizações e parametrizações realizadas e não foi implantado nos prazos contratuais. Procedência dos pedidos de rescisão do contrato e de devolução das quantias pagas.

II – Apelação provida.